Tribunal: TJMT
Processo: 1001346-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001346-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VLADISON BARBOSA LEITE - CPF: 608.556.901-78 (AGRAVANTE), VITOR HENRIQUE BETONI GARCIA - CPF: 029.048.521-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CAMILA HEREDIA MIOTTO BETONI - CPF: 020.319.761-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1001346-83.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VLADISON BARBOSA LEITE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRAZO PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA O DIA DA PRISÃO PREVENTIVA, E NÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO – PROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO ÚNICA – DATA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMO TERMO A QUO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS RELATIVOS À EXECUÇÃO DA PENA –RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, “
partindo-se da premissa de que, diante da execução de uma única condenação, o legislador não impôs qualquer requisito adicional além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, impende considerar a data da prisão preventiva como marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal, desde que não se tenha notícia do cometimento de falta grave pelo reeducando, servindo a sentença condenatória como parâmetro acerca do quantum de pena que deverá ter sido cumprido e não como marco interruptivo para obtenção de benefícios relacionados à progressão de regime
” (RHC 142463, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 02-10-2017 PUBLIC 03-10-2017).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1001346-83.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VLADISON BARBOSA LEITE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por VLADISON BARBOSA LEITE, em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
, que, no Processo de Execução da Pena
no
0004262-21.2016.8.12.0002, não considerou como parâmetro para a concessão de novos benefícios executórios a data da sua primeira prisão
(cf. Id. n.o 156353672 – pág. 128-129).

Em síntese, sustenta a defesa que “
ao se falar em fixação de data-base para fins de progressão de regime, tem-se que, em casos em que o apenado responde por uma única condenação, o marco inicial se dá na primeira prisão, independentemente de lhe ter sido concedida liberdade provisória ou não
”.

Por essa razão, requer seja retificado o cálculo de pena, “
para que passe a constar como data-base para progressão de regime a data da primeira prisão do agravante (18/04/2016), eis que não há previsão legal para que seja alterada a data-base, principalmente por ser tratar de condenação única, não podendo o apenado ser prejudicado pelo fato de ter respondido ao processo em liberdade
”.

Pleiteia também a “
correção do erro material, eis que a data da última prisão foi 20/06/2022, data em que o agravante se apresentou para iniciar o cumprimento da pena, continuando a apresentar-se mensalmente, e não o dia 07/10/2022, data da sua última apresentação mensal
” (cf. Id. n.o 156353672 – pág. 137-141).

Contrarrazões pelo provimento do agravo (cf. Id. n.o 156353672 – pág. 153-159).

O juízo de origem manteve a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos (cf. Id. n.o 156353672 – pág. 165/166).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (cf. Id. n.o 157922151).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1001346-83.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o agravante cumpre pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos tipificados no art. 15 e art. 16 da Lei no 10.826/2003.

Em 18 de abril de 2016, o reeducando foi preso preventivamente porque, à época, pairava contra ele acusação por tentativa de homicídio, permanecendo segregado cautelarmente até o dia 24 de setembro de 2016, “
três dias após a realização do plenário do Tribunal do Júri, no qual sua conduta foi desclassificada, sendo condenado pela prática dos delitos dos artigos 15 e 16 da Lei no 10.826/2003
”.

Em decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda, foi concedido ao reeducando o direito de cumprir a pena em regime semiaberto, nos seguintes termos
(cf. Id. n.o 156353672 – pág. 64-66)
:

“1. Recolher-se em sua residência diariamente, no período compreendido entre 20h00min às 05h00min. Nos finais de semana e feriados em que não trabalhar, deverá permanecer em período integral em sua residência;

2. É autorizado sair da residência para participar em cultos religiosos noturnos e para estudo em instituição regular de ensino no período noturno, devidamente comprovados.

3. Manter o juízo informado acerca de seu endereço e paradeiro.

4. É terminantemente proibida a saída do território nacional, sendo expressamente vedado ao reeducando adentrar o território do país Bolívia ou qualquer outro país;

5. O recuperando deverá comparecer MENSALMENTE na Secretaria da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, para assinar o termo de comparecimento.”

Em 25 de julho de 2022, a defesa requereu fosse considerada “
como data-base para a progressão de regime o dia da prisão em flagrante (18/04/2016), eis que responde por condenação única, não cometeu falta disciplinar e nem outros delitos
”, bem como a “
detração do período de tempo em que o reeducando permaneceu preso preventivamente, entre os dias 18/04/2016 a 24/09/2016
”
(cf. Id. n.o 156353672 – pág. 90-95)
.

Posteriormente, o Ministério Público Estadual pugnou pelo deferimento do pedido defensivo quanto à retificação do relatório da situação do reeducando, apontando como data-base o dia da sua prisão cautelar – 18 de abril de 2016.

Salientou, todavia, que deveria “
ser inserida como interrupção no cumprimento da pena a data de 24/09/2016, e contabilizada como reinicio do cumprimento a data em que o penitente fora admoestado das condições do regime semiaberto, qual seja, 07/10/2022
”
(cf. Id. n.o 156353672 – pág. 123/124)
.

O Juízo deferiu parcialmente o requerimento defensivo, determinando as seguintes medidas:

“a. Retifique-se o relatório de situação executória, consignando como data-base para os benefícios executórios 07 /10/2022 (ref. 77.1); devendo ser considerado como pena cumprida o período de 18/04/2016 (ref. 1.4 – p. 01) a 24/09 /2016 (ref. 71.2);

b. Elabore-se novo relatório de situação executória, de acordo com esta decisão, intimando o Ministério Púbico e a Defesa para manifestação, no prazo de 10 dias;

c. Após, voltem-me conclusos.”

Nota-se, do excerto acima transcrito, que foi considerada como data-base para o cômputo do lapso temporal exigível à concessão dos benefícios executórios o dia 07 de outubro de 2022, dia da última apresentação mensal do reeducando em juízo, e não o dia em que ele iniciou o cumprimento da pena, ocorrido em 20 de junho de 2022.

Irresignada, além da correção do erro material apontado acima – que considerou o dia 07 de outubro de 2022 como sendo a data de início do cumprimento de pena –, a defesa requer a retificação do cálculo de pena, “
para que passe a constar como data-base para progressão de regime a data da primeira prisão do agravante (18/04/2016), eis que não há previsão legal para que seja alterada a data-base, principalmente por ser tratar de condenação única
”.

Realmente, no presente caso, o recorrente ostenta uma única condenação definitiva e não se tem notícia acerca da prática de falta grave, tampouco que tenha cometido novos delitos, de modo que não se verifica qualquer hipótese de interrupção do lapso de pena cumprida para fins de concessão de benefícios executórios.

Assim, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, “
partindo-se da premissa de que, diante da execução de uma única condenação, o legislador não impôs qualquer requisito adicional além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, impende considerar a data da prisão preventiva como marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal, desde que não se tenha notícia do cometimento de falta grave pelo reeducando, servindo a sentença condenatória como parâmetro acerca do quantum de pena que deverá ter sido cumprido e não como marco interruptivo para obtenção de benefícios relacionados à progressão de regime
” (RHC 142463, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 02-10-2017 PUBLIC 03-10-2017).

À vista disso, considero que a data da prisão cautelar - 18 de abril de 2016 -, deve ser utilizada como termo
a quo
da contagem do prazo para a concessão de benefícios executórios.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto por VLADISON BARBOSA LEITE, para que a data da sua prisão provisória - 18 de abril de 2016 -, seja utilizada como marco inicial no cômputo dos benefícios executórios, bem como seja corrigido o erro material constante no
decisum
, adotando-se o dia 20 de junho de 2022 como termo
a quo
do cumprimento da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023